Tribunal: TJSP
Processo: 1025099-12.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DESISTÊNCIA DA AUTORA – LEGITIMIDADE PASSIVA – I – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu – II – Pretensão da autora de rescisão do contrato de compra e venda celebrado com a corré API, tendo o corréu Banco Ribeirão Preto

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DESISTÊNCIA DA AUTORA – LEGITIMIDADE PASSIVA – I – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu – II – Pretensão da autora de rescisão do contrato de compra e venda celebrado com a corré API, tendo o corréu Banco Ribeirão Preto adquirido os direitos fiduciários relativos ao referido bem - Eventual procedência da ação que, necessariamente, acarretará na extinção do direito adquirido por meio do negócio jurídico de cessão de direitos – Legitimidade passiva reconhecida – Preliminar afastada".

"AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DESISTÊNCIA DA AUTORA – INCIDÊNCIA DA LEI No 9.514/97 – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO - I - Partes que firmaram 'Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, com Efeito de Escritura Pública, com Financiamento e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças' – Alienação fiduciária devidamente registrada na matrícula do lote – Contrato celebrado entre as partes que deve ser regido pela Lei no 9.514/97 – Inadimplemento ou desinteresse do comprador na continuidade do contrato que não é capaz de ocasionar a sua rescisão, mas tão somente na consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, com o consequente leilão público do imóvel, a permitir a quitação da dívida e a restituição de eventuais valores em favor do devedor – Inteligência dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/97 – Observância do princípio da especialidade – Precedentes do C. STJ, deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado – Ação improcedente – Sentença reformada – Ônus sucumbenciais carreados à autora, observada a sua gratuidade processual – Apelo provido".